Tribunal: TJPA
Processo: 0809526-07.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809526-07.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS WAGNER FONSECA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRETENSÃO EXECUTÓRIA E, CONTRADITORIAMENTE, EXTINGUE O PROCESSO ANTES DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Execução de Título Extrajudicial decorrente de Acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), julgou procedente a pretensão para condenar o executado ao pagamento do débito, mas, em seguida, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487 do Código de Processo Civil (CPC), antes da efetiva satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura error in procedendo a extinção de processo de execução com base no art. 487 do CPC, dispositivo aplicável ao processo de conhecimento, quando ainda não satisfeita a obrigação, cujas hipóteses de extinção são taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma; e (ii) saber se a determinação genérica de incidência de "juros de mora legais" é adequada quando há legislação específica (Lei Complementar Estadual nº 81/2012) e atos normativos da Corte de Contas que disciplinam os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução possui rito e finalidade próprios, visando à satisfação de um direito já titulado. Sua extinção é regida por regras específicas e taxativas, elencadas no art. 924 do CPC. A aplicação do art. 487 do CPC, que trata da resolução de mérito no processo de conhecimento, para extinguir uma execução antes do cumprimento da obrigação, constitui manifesto erro de procedimento (error in procedendo), violando a sistemática processual vigente. A decisão de "procedência" na execução não encerra o feito, mas impulsiona os atos de constrição patrimonial até a quitação integral do débito.

4. A condenação ao pagamento de consectários legais de forma genérica ofende o princípio da segurança jurídica e a necessidade de clareza das decisões judiciais. Tratando-se de débito oriundo de decisão do TCE/PA, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos na legislação específica, a saber, o art. 82, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 81/2012 e os atos normativos da Corte de Contas, que preveem a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora de 0,5% ao mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para afastar a extinção do processo e determinar seu regular prosseguimento, bem como para especificar os consectários legais aplicáveis.

Tese de julgamento:

"1. É nula, por
error in procedendo
, a sentença que extingue o processo de execução com fundamento no art. 487 do CPC antes da satisfação do crédito, uma vez que a execução somente se extingue nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma legal.

2. Em execução de título extrajudicial oriundo do Tribunal de Contas do Estado, a atualização do débito deve observar os critérios especificados na legislação estadual pertinente e nos atos normativos da própria Corte de Contas, não sendo suficiente a menção genérica a 'juros e correção monetária legais'."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, 489, § 1º, 924; Lei Complementar Estadual nº 81/2012, art. 82, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. 0004162-83.2005.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23/06/2025; TJPA, RE 0800840-70.2021.8.14.0035, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
ajuizado pelo recorrente em face de
MARCOS WAGNER FONSECA LOPES.

Em síntese, o Ente Público alega ser credor da quantia de R$ 20.571,84 (vinte mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). A quantia seria oriunda de débito e multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE), por meio do Acórdão nº 59.994, que julgou irregulares as contas do Apelado quando gestor da Organização Social Associação Pólo Produtivo Pará - Fábrica Esperança, no exercício de 2016.

Sustenta que o título executivo extrajudicial tem por fundamento o art. 71, § 3º, da Constituição Federal, o art. 116, § 3º, da Constituição Estadual, e a Lei Complementar Estadual nº 81/2012.

Assim, ajuizou a demanda para realizar a cobrança, em razão da inadimplência pela via extrajudicial.

Devidamente citado, o Executado habilitou-se nos autos e apresentou proposta de parcelamento do débito, a qual foi condicionada pelo Estado do Pará ao cumprimento dos requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil (CPC). Intimado para se manifestar sobre a contraproposta, o Executado permaneceu inerte.

Sobreveio sentença do Juízo
a quo
que, reconhecendo a revelia do executado, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento do débito, autorizando a penhora de bens e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Contudo, na mesma decisão, o magistrado extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487 do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais o Error in procedendo pela impossibilidade de extinção do processo de execução com base no art. 487 do CPC, uma vez que a execução somente se extingue nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do mesmo diploma legal, o que não ocorreu no caso, visto que a obrigação não foi satisfeita.

Argumenta o equívoco no critério de correção monetária e juros de mora, em razão da sentença foi omissa ou equivocada ao determinar a aplicação de "juros de mora legais" de forma genérica, quando a matéria é regida por legislação específica, a saber, o art. 82, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 81/2012 e o art. 282 do Regimento Interno do TCE/PA, que preveem a incidência do Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção e juros de 0,5% ao mês.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença atacada.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 25734424.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a adequação da extinção do processo executivo com base no art. 487 do CPC antes da satisfação do crédito e (ii) a correta aplicação dos consectários legais sobre o débito exequendo.

1. Do
Error in Procedendo
- Extinção Prematura da Execução

Saliento, inicialmente, que conforme dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional.

Destaca-se a importância acerca da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, que o art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, preceitua o seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

Com efeito, da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que a fundamentação consiste no dever de o magistrado explicitar os motivos que o conduziram à procedência ou improcedência do pedido, sopesando as alegações e provas produzidas, e ainda, destacando a legislação ou os princípios aplicados.

Outrossim, a fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

O processo de execução possui rito e finalidade próprios, distintos do processo de conhecimento. Seu objetivo precípuo é a satisfação de um direito já reconhecido em um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Por essa razão, sua extinção não segue a mesma sistemática do processo de conhecimento.

A sentença recorrida, embora tenha julgado procedente a pretensão executória do Estado, determinando o prosseguimento dos atos de constrição, incorreu em manifesto error in procedendo ao extinguir o feito com base no art. 487 do CPC. O referido artigo trata da resolução de mérito em processos de conhecimento, o que é incompatível com a natureza da ação de execução.

As hipóteses de extinção da execução estão expressamente elencadas no rol taxativo do art. 924 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, nenhuma das situações descritas se concretizou. O crédito não foi pago, não houve renúncia e nem se cogita de prescrição intercorrente. Pelo contrário, a sentença reconheceu a exigibilidade do título e determinou o início dos atos executórios (penhora e bloqueio de ativos).

A decisão de
"procedência"
em um processo de execução, na verdade, possui natureza de decisão interlocutória que resolve eventuais defesas do executado e impulsiona o feito para a fase de satisfação do crédito. Não se trata de uma sentença de mérito que encerra o processo, mas de um comando para que a execução prossiga até o seu objetivo final: o pagamento integral da dívida.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre a nulidade da sentença por inobservância do procedimento tratado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que extinguiu a Execução Fiscal com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente com base em suposto pedido da exequente. O Estado sustentou que não houve requerimento de extinção nem intimação válida para manifestação sobre eventual prescrição. Pleiteou a nulidade da sentença e o prosseguimento regular da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem pedido expresso da exequente nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau é nula por ter reconhecido a prescrição intercorrente sem observar o contraditório, especialmente por ausência de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública, conforme exigido pelos arts. 25 e 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980.

4. Inexiste nos autos pedido expresso da exequente requerendo a extinção com base na prescrição intercorrente, sendo equivocada a menção do juízo a essa suposta manifestação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de prescrição intercorrente depende da observância dos trâmites do art. 40 da LEF, incluindo suspensão, arquivamento e oitiva prévia da Fazenda Pública.

6. A inobservância desses requisitos processuais viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando insubsistente a sentença proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de prescrição intercorrente na execução fiscal exige prévia intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública.

2. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem pedido expresso da exequente e sem observância dos trâmites previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40, §4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018. TJPA, Ag. Int. 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018. TJPA, Ap. Cív. 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004162-83.2005.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1- Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC;

2- Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3- Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente; homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da "não surpresa" insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

4- Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800840-70.2021.8.14.0035 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023)

Portanto, a extinção do processo nesse momento processual é prematura e contraditória, pois, ao mesmo tempo em que determina a continuidade dos atos expropriatórios, encerra a relação processual. A sentença deve, pois, ser reformada neste ponto para decotar a parte dispositiva que extinguiu o processo, determinando-se o seu regular prosseguimento na primeira instância até a efetiva satisfação do crédito.

2. Dos Consectários Legais (Correção Monetária e Juros de Mora)

No que tange aos consectários legais, o Apelante também tem razão ao buscar a definição dos critérios corretos de atualização do débito.

A sentença condenou o executado ao pagamento do valor histórico acrescido de "correção monetária e juros de mora legais", sem especificar os índices e termos iniciais aplicáveis.

Tratando-se de débito oriundo de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Pará, a matéria é disciplinada por legislação específica. O art. 82, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 81/2012 (Lei Orgânica do TCE/PA) estabelece:

Art. 82. (...)

Parágrafo único. O débito aplicado pelo Tribunal, decorrente de ressarcimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

O Regimento Interno do TCE/PA (Ato nº 63/2012, vigente à época dos fatos), complementa a questão ao definir o índice de correção monetária. A própria planilha de cálculo que instruiu a inicial, elaborada pelo órgão de contas, já aplicou o Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção e juros de 0,5% ao mês, em conformidade com a normativa interna da Corte de Contas.

Dessa forma, a fim de evitar futuras discussões em fase de liquidação, é imperativo que a decisão judicial especifique que a atualização do débito deve seguir os parâmetros estabelecidos na legislação estadual e nos atos normativos do TCE/PA, conforme já detalhado nas planilhas que fundamentam a execução.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe para sanar os vícios apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para
AFASTAR
a extinção do processo com base no art. 487 do CPC e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o seu regular prosseguimento, com a prática dos atos executórios e de constrição patrimonial necessários à integral satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 924 do CPC, bem como
DETERMINAR
que a atualização do débito exequendo observe os critérios estabelecidos pela legislação específica, ou seja, com a incidência de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora de 0,5% ao mês, a contar da data de consolidação do débito pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme planilhas que instruem a inicial, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau, inclusive quanto aos honorários advocatícios já fixados.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025